Tribunal: TJDFT
Processo: 0724112-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRERROGATIVAS DO CONSUMIDOR NA FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. INTERESSE DAS PARTES. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. INCIDÊNCIA.
1. A análise das pretensões autorais vertidas no caderno processual originário indica que as relações jurídicas controvertidas entre as partes estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.
2. Para além das questões prefaciais quanto à aplicação do código consumerista, lei que confere prerrogativas ao consumidor no que se refere à sua opção de foro para propositura da ação na intenção de facilitar sua defesa (artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, ambos do Código do Consumidor), deve, ainda, ser observada a regra da impossibilidade de declinação, de ofício, da competência territorial (natureza relativa), sob pena de violação dos artigos 43, 64, §1o e 65, todos do Código de Processo Civil, bem como o disposto nos enunciados sumulares n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça e n.o 23 desta Egrégia Corte de Justiça, os quais corroboram expressamente a impossibilidade de o juízo, de ofício, declinar da competência relativa. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.